Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720873-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SEBASTIAO FELIPE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora